Tribunal: STF
Processo: HC 184051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRABANDO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, em benefício de João Sanabria Alez e Pedro Luiz Alarcon Ramirez, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 7.4.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 571.594.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos crimes de contrabando, formação de quadrilha e afronta à medida sanitária preventiva (arts. 334-A, 288 e 268 do Código Penal), quando, com outros três acusados e um desconhecido (foragido), contrabandearam mais de 112.550 maços de cigarros, distribuídos em seis veículos dirigidos pelos acusados.
    3. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o qual, denegado, ensejou nova impetração, agora, no Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso a medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que assentou:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de VALBER DIAS GONÇALVES, MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, JOAO SANABRIA ALEZ,, DOUGLAS ANDRE DOS SANTOS SILVA e PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ contra decisão de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do HC n. 5012482-42.2020.4.04.0000. 
    Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 30/03/2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 334-A, 268 e 288, todos do Código Penal. Após a homologação do auto de prisão em flagrante, foi decretada a prisão preventiva de MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ e concedida liberdade provisória mediante fiança a VALBER DIAS GONÇALVES e DOUGLAS ANDRE DOS SANTOS SILVA, fixada em R$ 100.000,00. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Federal, o qual, por decisão do desembargador relator, denegou a ordem no tocante aos pacientes MATEUS, PEDRO LUIZ e JOÃO e determinou ao magistrado de primeiro grau que, com relação aos pacientes VALBER e DOUGLAS verifique, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança, consoante disposto na decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, no PExt no HC 568.693 (2020/0074523-0 - 03/04/2020). 
    O Juízo de piso, em cumprimento à determinação do TRF/4ª Região, decretou a prisão preventiva de VALBER e DOUGLAS, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. 
    Daí o presente writ,, no qual a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Aponta que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Destaca as condições pessoais favoráveis dos pacientes e ressalta que eventual condenação não será superior ao tempo necessário para início de cumprimento de pena em regime fechado. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, não há como conhecer da impetração nesta Corte Superior em relação aos pacientes VALBER DIAS GONÇALVES e DOUGLAS ANDRE DOS SANTOS SILVA, tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado contra decisão de Juízo de primeiro grau e, dessa forma, a matéria não foi submetida ao crivo do Tribunal a quo. Portanto, não havendo ato coator oriundo da segunda instância não compete a esta Corte Superior a análise das alegações, sob pena de indevida supressão. No mesmo sentido: (…)
    Passo a análise do pedido liminar, no tocante aos pacientes MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, entendo razoável o processamento do feito apenas para verificar a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar referente aos pacientes MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ e indefiro liminarmente a impetração em relação aos pacientes VALBER DIAS GONÇALVES e DOUGLAS ANDRE DOS SANTOS SILVA. 
    Solicite-se informações à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, tão-somente acerca dos pacientes MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, quando for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 9 – grifos nossos). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois não teria sido apresentada, nas instâncias antecedentes, fundamentação para a manutenção da prisão cautelar dos pacientes, que seriam primários e com bons antecedentes.
    Assevera que, no decreto de prisão preventiva, “fundamentou-se unicamente e exclusivamente em uma suposição. Nada ostentou, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar. (CPP, art. 312)”, sendo que, “também o nobre Relator, ao negar a liminar, também não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal”.
    Afirma que “não há sequer indícios de autoria” contra os pacientes, sustentando “que o Magistrado não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade”. 
    Assinala, referindo-se à epidemia do Covid-19, que “os pacientes podem ser potencial vetor da doença e transmitir a enfermidade à população carcerária, ou mesmo vir a contrair a moléstia em ambiente carcerário, local reconhecidamente composto por grupos de risco à saúde e que o crime foi praticado sem violência (contrabando de cigarros), não seria prudente mantê-lo em encarcerado colocando em risco a vida de várias pessoas, inclusive a dos paciente ”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-se a liberdade provisória aos pacientes, para que, respondam a inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não presos. Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP as quais os pacientes se comprometem a cumpri-las integralmente. Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Expeça-se alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    7. Não se apresentam, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que os pacientes foram presos em flagrante, com enorme quantidade de cigarros contrabandeados (112.500 maços), cujo volume precisou ser distribuído em seis veículos, o que, conforme as instâncias antecedentes, revelaria “a existência de uma estrutura organizada, típica de potencial de uma organização, sem deixar de considerar que a união de desígnios em comboio de veículos confere às condutas uma audácia incomum, mormente considerando a situação atual do país no combate à epidemia pelo Coronavírus, de modo que sequer esse fato foi levado em consideração pelos flagrados, os quais, aliás, podem inclusive ter se valido desta situação de calamidade pública como meio de conferir maior sucesso à empreitada criminosa” (fl. 3, doc. 3).
    Extrai-se do decreto de prisão preventiva impugnado:
    “(...) Com efeito, embora seja prematuro afirmar que os agentes "integrem" uma organização criminosa, as circunstâncias da apreensão dos cigarros apontam para a interação dos flagrados com alguma organização criminosa, pois, como é de conhecimento público e notório, há facções criminosas atuando nesta região da fronteira Brasil-Paraguai, controlando as remessas de cigarros para o interior do país, especialmente quando feito em grandes quantidades, como no presente caso.
    Destaque-se que, além da grande quantidade de cigarros, a empreitada envolveu a participação de diversos agentes, visto que estavam em comboio de 6 veículos, conforme relato dos condutores do flagrante e do flagrado VALBER, que estava no primeiro veículo interceptado. Esses elementos denotam que o fato em exame tem gravidade concreta, eis que praticado no contexto de criminalidade organizada que diariamente desafia as instituições estabelecidas, formando um poder paralelo em determinados territórios e ofendendo, permanentemente, a paz pública. Vale referir que os fatos demonstram a existência de uma estrutura organizada, típica de potencial de uma organização, sem deixar de considerar que a união de desígnios em comboio de veículos confere às condutas uma audácia incomum, mormente considerando a situação atual do país no combate à epidemia pelo Coronavírus, de modo que sequer este fato foi levado em consideração pelos flagrados, os quais, aliás, podem inclusive ter se valido desta situação de calamidade pública como meio de conferir maior sucesso à empreitada criminosa. Ressalta-se, ainda, que o delito de contrabando de cigarros é altamente lucrativo e, por sua natureza, exige considerável disponibilidade financeira, seja dos executores, seja dos mandantes, para adquirir a mercadoria internalizada ilegalmente, bem como para realizar o carregamento até os grandes centros urbanos. Dessa maneira, as circunstâncias acima narradas revelam a gravidade da situação, a prova de que os flagrados atuavam de maneira consorciada a outros contrabandistas no bojo de organização criminosa, além de demonstrar um contexto criminoso que envolve elevado valor das mercadorias e bens apreendidos.Com base nestes elementos iniciais, passo a analisar a situação individual dos flagrados. 
    (...)5. Flagrados MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ
    Da necessidade da segregação cautelar
    Da análise do auto de prisão em flagrante anexo ao evento 01 verifico que estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva com relação aos acusados MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ.O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apresentação e Apreensão n. 143/2020 e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. Há, portanto, elementos indicando a apreensão de um comboio de veículos carregando cigarros de origem estrangeira de maneira conjunta e ordenada, típico de conduta praticada por organização criminosa.O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade dos custodiados representa à ordem pública. Com efeito, além dos elementos já citados no item 3, quanto ao flagrado MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, percebe-se das circunstâncias do fato que, numa tentativa de fuga, se escondeu embaixo de um pilar da Ponte Ayrton Senna, conforme fotos anexadas ao ev. 1, demonstrando que tem um perfil voltado à atividade criminosa e sem nenhum respeito à fiscalização estatal, valendo citar que sua tentativa de se esconder numa pilastra da ponte atentou contra a segurança de terceiros e provocou tumulto no tráfego de veículos. Quanto aos flagrados PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ, consta das informações colhidas no flagrante que estes já estavam envolvidos em outra apreensão realizada recentemente, há três dias atrás, em 27/03/2020, pois os condutores afirmaram:(...) que nesta apreensão do dia 27/03/2020 o veículo Honda Civic prata de placas EMP-6006 estava junto, no entanto, conseguiu fugir; Que nesta ocasião do dia 27/03/2020 o Sr. João Sanabria Alez e o Sr. Pedro Luis Alarcon Ramirez também estavam no meio do comboio de 4 veículos; Que estavam conduzindo uma Hilux preta de placas OBH-1969, todavia, embora tivessem levantado suspeita de participação, não foram presos; Que João Sanabria Alez (CPF 713.895.831-55) alegou que tanto o Corolla QAD-6341 quanto a Hilux OBH-1969, o qual dirigia no dia 27/03/2020, pertencem a um tal de Paulinho (...)Todos esses elementos justificam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos indiciados.
    Como se vê, não é o caso de substituir a decretação da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares capituladas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois, ao menos no momento, estas seriam insuficientes para preservar à ordem pública.Ressalto ainda que na forma do art. 310 do CPP, no caso de apreciação do flagrante, deve o juiz fundamentadamente decidir sobre a medida cautelar a ser aplicada, considerando o caso concreto, inclusive com a conversão em prisão preventiva (inciso II), inserindo-se assim em hipótese de atuação do magistrado na investigação criminal, mesmo sem requerimento específico do MPF e da Autoridade Policial.Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ e JOÃO SANABRIA ALEZ, para garantia da ordem pública”. 
    9. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a prisão do paciente asseverando as circunstâncias específicas do caso, em especial que os pacientes “já estavam envolvidos em outra apreensão realizada recentemente, há três dias atrás, em 27.3.2020”, e que o “fundado receio de reiteração delitiva” justificaria a segregação cautelar, mencionando a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Argumentou que “a defesa não comprovou documentalmente a existência de qualquer situação particular dos pacientes que os coloque em grupo de risco (…) tampouco comprovou que se encontram em estabelecimento penal com capacidade superior e que mão disponha de equipe de saúde, que esteja sob interdição ou que as instalações de sua prisão favoreçam a propagação do Coronavírus” (doc. 2).
    10. A leitura das peças transcritas revela não se estar diante de caso excepcional a justificar a superação do óbice da Súmula 691/STF, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    11. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora